Tribunal: TJDFT
Processo: 0743082-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743082-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EDINA CORDEIRO DA SILVA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão (Id. 212289728 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada por EDINA CORDEIRO DA SILVA CAMARA em face do ora agravante, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito, fixando os honorários periciais em R$5.850,00, os quais ficarão a cargo do executado. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que os honorários devem ser fixados proporcionalmente às horas técnicas trabalhadas; área a ser periciada e distância do local a ser periciado. Argumenta ser cabível a interposição de agravo de instrumento no presente caso, em razão da urgência discutida. Aduz que o caso vertente se trata de apurar a legalidade dos índices de reajustes anuais aplicado pela agravante ao plano de saúde da agravada, devendo a fixação da verba honorária do perito se atentar ao princípio da razoabilidade, observando a proporcionalidade entre a quantia a ser arbitrada e a complexidade da atividade a ser realizada pelo perito. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que sejam minorados os honorários periciais. Preparo no Id. 64948275. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto ao executado agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo provido, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca do valor dos honorários periciais. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora